Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO – BAIXA DO GRAVAME - DEMORA EXCESSIVA SEM JUSTO MOTIVO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. In casu, narra o autor que adquiriu o veículo CITROEN C4 EXCLUSIVE, de placa NLZ-9952, e que, diante de acordo judicial firmado entre a vendedora e o banco réu, acreditava que o gravame seria baixado em poucos dias, o que não ocorreu. Afirma que procurou a empresa ré com o objetivo de regularizar a situação do veículo, mas que seu pleito não foi atendido. Requer a condenação do réu na obrigação de proceder à baixa do gravame perante o DETRAN e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de cancelar o gravame lançado sobre o veículo objeto dos autos e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Verifica-se que o veículo CITROEN C4 EXCLUSIVE, de placa NLZ-9952, registrado em nome de Maurício Carlos Rocha Júnior, foi alienado por meio de procuração sucessivamente a Flavia Bezerra Veras e Emmanuel Barbosa de Oliveira, este último em 24/09/2019 (ID 22253541/ 22253543).
4. Constata-se, ainda, que no processo de busca e apreensão 0715589-83.2018.8.07.0003, movido pela ora ré em desfavor de Flávia Bezerra Veras, foi firmado acordo no qual Flávia se comprometeu no pagamento de R$ 5.000,00 para quitar o financiamento do veículo CITROEN C4 EXCLUSIVE, de placa NLZ-9952 (ID 22253544). Inobstante o pagamento integral do valor estipulado no acordo em 21/08/2019 (ID 22253545), o gravame de alienação fiduciária permanece ativo no prontuário do veículo (ID 22253553).
5. Dispõe o § 2o do art. 9o da Resolução CONTRAN no 689/2017 que “a instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal”.
6. Dessa forma, reconhecida a quitação do empréstimo há aproximadamente um ano, não existe motivo para que seja descumprida a obrigação de proceder à baixa no gravame sobre o automóvel do autor (ID 22253542).
7. O mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso, a permanência de gravame sobre o veículo do autor de forma injustificada e por tempo demasiado após a quitação do financiamento causou-lhe transtornos e contratempos que superam o mero aborrecimento, eis que, segundo o autor, constituiu motivo para a perda de negócio de venda do veículo.
8. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Por fim, a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, exige comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. Apesar do recurso repisar os argumentos delineados na contestação, não se verifica qualquer dos requisitos exigidos pela norma processual.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.